Tribunal: TJPA
Processo: 0801304-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801304-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: J D BRAZ - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801304-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS – OAB/PA7690-A

AGRAVADO: J D BRAZ - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado do AGRAVADO: ADRIANO DE ANDRADE CARMO - OAB/PA nº. 8417

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a concessão da reintegração de posse em sede liminar, faz-se necessária a comprovação, nos termos do artigo 300 do CPC/15, da perda da posse e o esbulho praticado,
ou seja
, devem estar presentes cumulativamente os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) e a possibilidade de reversibilidade da medida.

2.

Ausência de probabilidade do direito. Impossibilidade de utilização dos bens apresentados em juízo como caução ou para realização de dação e pagamento.

3.

Para dação ou pagamento necessária a anuência do credor, o que não ocorreu no caso em tela.

4.

Agravo de instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e PROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801304-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS – OAB/PA7690-A

AGRAVADO: J D BRAZ - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado do AGRAVADO: ADRIANO DE ANDRADE CARMO - OAB/PA nº. 8417

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela recursal interposto por
BANCO DA AMAZONIA S/A
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE INAUDITA ALTERA PARTE, Proc. nº 0867715-97.2021.8.14.0301, proposta pela agravada em desfavor da agravante, deferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito e para determinar que o banco réu se abstenha de inserir/negativar o nome do Autor nos cadastros de restrição ao crédito.

Em breve histórico, nas razões de id.

8079609, a agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
arguindo, em resumo, a falta de acerto na decisão guerreada, uma vez que, supostamente, não estariam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela cautelar. Aduz que houve violação a ampla defesa e ao contraditório. Afirma ainda, que a parte agravada não apresentou caução idônea para que fosse deferida a tutela cautelar, eis que os bens apresentados como garantia não são de propriedade da agravada.

Assim, em sede de tutela de urgência recursal, pugnou pela suspensão da decisão de 1º grau.

Em decisão de ID nº. 8689683, deferi a antecipação da tutela recursal.

Ato contínuo, a agravada apresentou contrarrazões em ID nº. 9225021, onde pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a decisão proferida em primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito devido pela agravada ao banco-agravante (cerca de R$ 5.000.000,00) e para determinar que o banco se abstenha de inserir/negativar o nome da agravada nos cadastros de restrição ao crédito.

Adianto que estou por prover o recurso do banco, reformando a decisão de 1º grau.

Inicialmente, importante destacar que a agravada afirma, em sua exordial, estar devendo o valor ao banco agravante, ou seja, é fato incontroverso a existência da dívida.

Por outro lado, verifico que a empresa agravada apresenta como caução 21.537 (vinte e uma mil quinhentos e trinta e sete) Ações Preferenciais Nominativas Classe B, título múltiplo nº 202.531, emitidas pelo BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A –BESC.

Analisando os documentos em questão e a cadeia de procurações e substabelecimentos anexados a inicial, restou claro que referidas ações NÃO SÃO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA AGRAVADA, de maneira que não poderiam ser objeto de caução ou dação em pagamento, e isso pelo simples fato de que são patrimônio de terceiro estranho a relação processual.

Ressalto, que não há nenhum documento, nos autos originário, que comprove a transferência da titularidade das ações para a empresa agravada, o que demonstra que são imprestáveis para os fins colimados.

Acrescento, que para a efetivação da dação e pagamento, como quer a agravada, necessário se faz o expresso aceite do credor, nos termos do art. 356 do Código Civil. Aliás, consta nos autos que o banco-agravante negou expressamente o recebimento das ações do BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A – BRESC como pagamento.

Deste modo, pode-se concluir que não estão satisfeitos os pressupostos para a dação ou mesmo substituição da garantia pretendida pela agravada e que serviram de base para a suspensão da cobrança da dívida não paga e para a sua não inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Em outras palavras, o juízo a quo não agiu com acerto quando, com base em documento (ações preferenciais) que não são de propriedade da empresa agravada, deferiu a tutela cautelar objurgada, de maneira que, ausentes os requisitos para a concessão do pleito fumaça do bom direito e perigo da demora, entendo que a decisão mereça ser reformada.

Diante deste contexto, voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento e
dou
-lhe provimento para cassar a decisão judicial exarada pelo juízo de 1º grau
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator.

Belém, 15/09/2022